Tribunal: STF
Processo: ARE 1560683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RN. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. ILEGALIDADE CONSTATADA EM DUAS QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AO RECORRENTE E RECLASSIFICAÇÃO NO RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência que invocou o entendimento firmado pelo STF no Tema 485, pela impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo. A tese recursal reitera haver ilegalidade nas questões objetivas nº 86, 90 e 95, da prova tipo 4 para o cargo de Delegado de Polícia, apontando erro grosseiro praticado pela banca examinadora. Pugna pela nulidade dessas questões e atribuição da pontuação respectiva.



    2. É certo que na hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é permitido ao Judiciário corrigir o vício. Trata-se de exceção ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, em razão da ilegalidade perpetrada, com relação à cobrança de conteúdo não previsto no edital ou de teratologia praticada pela banca examinadora.



    3. Na espécie, consoante já decidido por esta Turma Recursal, as questões nº 86 e nº 90, de fato, estão eivadas do vício de ilegalidade. A questão 86 apresenta multiplicidade de respostas, além da alternativa “C” ser uma opção correta, também o exame datiloscópico é forma apta para identificação de qualquer pessoa (alternativa “A”), o que conduz à dubiedade quanto à resposta tida como correta (letra “C”) em relação ao enunciado inicial do quesito. Nesse ponto, houve violação ao item 8.5 do edital (8.5 Para os cargos de DELEGADO, AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL SUBSTITUTO, a Prova Escrita Objetiva será composta por 100 (cem) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta.).



    4. Na questão 90, observa-se que o edital previu para o cargo de Delegado de Polícia Substituto conteúdo programático com a disciplina separada de Criminalística, de modo que não se pode entender que questão relativa à Criminalística esteja inserida nas noções gerais da Medicina Legal. Ademais, importante destacar que não há menção à “balística” no conteúdo previsto pelo edital para Criminalística (nem em qualquer outra parte do edital).



    5. Já a questão 95, consoante esposado na decisão de id. 19777815, não se verifica multiplicidade de alternativas, porquanto a alternativa apontada como certa pela Banca correspondeu ao texto do art. 157, do Código de Processo Civil, desconsiderando o §5º incluído pela Lei 13.964, de 2019, o “Pacote Anticrime”, cuja eficácia foi suspensa por cautelar deferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6298, 3299 e 6300.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente